Tribunal: TJMT
Processo: 1032894-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032894-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO VITOR IMFELD - CPF: 066.543.031-05 (ADVOGADO), MICHELLE ANNE MENDES FULLY - CPF: 005.415.501-01 (AGRAVANTE), MARLI DA CONCEICAO MENDES - CPF: 329.083.771-87 (AGRAVANTE), UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 48.090.146/0001-00 (AGRAVADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), EMANUEL GONCALO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 000.066.791-96 (AGRAVADO), ANDRE DO CARMO SANTOS - CPF: 722.578.571-00 (AGRAVADO), JOSE ALFREDO LOUREIRO GRANJA - CPF: 004.810.771-97 (AGRAVADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência na ação de indenização por danos materiais e morais que move em desfavor de Unimed do Brasil, Hospital Santa Rita e outros. Pleiteia, em sede de tutela de urgência, a concessão imediata de pensão mensal e cobertura de despesas médicas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, que exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, o nexo causal entre as complicações sofridas pela agravante e a conduta dos agravados, sendo necessária maior dilação probatória.
4. A antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, com impacto econômico significativo, poderia ensejar prejuízo irreparável aos agravados, especialmente sem a devida comprovação técnica do alegado erro médico.
5. A concessão da tutela, nos moldes pretendidos, equivaleria à antecipação do mérito, o que afrontaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A antecipação de efeitos que se equivalem à decisão de mérito depende de elementos de convicção inequívocos, sob pena de prejuízo às partes contrárias e afronta ao contraditório e ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 369 e 472; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
MARLI DA CONCEICAO MENDES e MICHELLE ANNE MENDES FULLY
.

Ação:

Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais Com Pedido De Tutela Antecipada De Urgência
, movida por
MARLI DA CONCEICAO MENDES e MICHELLE ANNE MENDES FULLY
em face de
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED
e outros.

Decisão Agravada:
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Agravo:
sustenta

que a negligência dos médicos responsáveis pela realização e acompanhamento da cirurgia bariátrica, foi a causa do desenvolvimento de Encefalopatia de Wernicke que acomete a agravante, notadamente devido à falta de suplementação vitamínica essencial.

Informa que, conforme laudos médicos e pareceres especializados, a falha na assistência pós-operatória ocasionou sequelas físicas e neurológicas na autora, com inclusão de deficiência visual permanente, tremores e incapacidade laboral.

Alega a necessidade de suporte financeiro para continuidade do tratamento médico especializado e para manutenção de condições básicas de subsistência, dado o comprometimento da saúde e da autonomia da agravante.

Pugna pela antecipação da tutela recursal para concessão de pensão mensal provisória no valor de R$4.236,00 e acesso a suporte médico integral.
No mérito, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 258721164): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
MARLI DA CONCEICAO MENDES e MICHELLE ANNE MENDES FULLY
.

Ação:

Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais Com Pedido De Tutela Antecipada De Urgência
, movida por
MARLI DA CONCEICAO MENDES e MICHELLE ANNE MENDES FULLY
em face de
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED
e outros.

Decisão Agravada:
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada de urgência movida por Michelle Anne Mendes Fully, em desfavor da Unimed do Brasil, o Hospital Santa Rita e os médicos envolvidos na cirurgia bariátrica realizada em 11.12.2019.

Narra a parte autora que, após o procedimento, sofreu diversas complicações graves, com inclusão de estenose do estômago, encefalopatia de Wernicke (causada por deficiência de vitamina B1) e deficiência visual, todas atribuídas a falhas no acompanhamento pós-operatório e diagnóstico tardio.

Informa que era uma mulher ativa mas com as complicações enfrentadas sofreu perda significativa de sua qualidade de vida. Atualmente, depende totalmente de sua mãe para atividades básicas e apresenta sequelas neurológicas e físicas permanentes, como perda de movimentos, visão comprometida, depressão e incapacidade de trabalhar.

Diante das circunstâncias requereu, em sede de tutela de urgência, o pagamento imediato de pensão mensal provisória no valor de três salários-mínimos (R$4.236,00) aos requeridos, para custear sua subsistência e tratamentos necessários; bem como a determinação para que fossem compelidos a arcar com os custos de medicamentos, tratamentos médicos, fisioterapia, acompanhamento psicológico e psiquiátrico.

Em razão da necessidade de maior dilação probatória para aferição e legitimação quanto aos fatos, o pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juiz de origem.

Esta constitui a decisão agravada.

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a decisão impugnada,
para que seja concedida a tutela de urgência de pagamento de pensão mensal e cobertura médica integral a agravante.

Para a pretensão almejada pela parte agravante, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313).

Pois bem.

Do exame dos autos vê-se que a agravante, com suporte na alegação de erro médico, pleiteia valores substanciais a título de pensão mensal, além de assistência médica integral. Contudo, os fatos narrados – ainda que acompanhados de documentos médicos – não são suficientes para, neste momento, comprovar de maneira inequívoca o nexo causal entre as complicações sofridas e a conduta atribuída aos agravados.

A concessão de medidas de natureza gravosa, como aquelas que impactam diretamente a situação econômica e jurídica das partes, exige maior grau de certeza quanto aos fatos alegados.

Neste caso, determinar o pagamento imediato de pensão mensal ou a concessão de cobertura médica integral antes da conclusão da fase instrutória pode resultar em prejuízo irreparável aos agravados, especialmente em razão do significativo valor envolvido e as obrigações contratuais debatidas.

Além disso, a tutela antecipada requerida representaria, na prática, a antecipação do próprio mérito da ação, o que contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Com efeito, têm-se que a verificação do direito alegado pela agravante exige a apuração de elementos técnicos que ultrapassam o exame superficial dos documentos apresentados. A controvérsia sobre o suposto erro médico e as consequências atribuídas à conduta dos agravados demanda análise aprofundada por meio de provas documentais e até mesmo periciais, conforme regulamentam os artigos 369 e 472 do CPC. Somente após a devida instrução processual será possível formar o convencimento necessário para apreciar adequadamente os pedidos formulados.

Logo, não preenchidos os elementos que autorizam a concessão da tutela de urgência requerida, é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025